Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713537-68.2019.8.07.0007 RECORRENTE: IGOR CARLOS DOS SANTOS ALTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. EMENDATIO LIBELLI. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEPCIONALIZADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplicado o instituto da emendatio libelli para desclassificar a receptação dolosa para receptação culposa, crime de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei no 9.099/1995), correta a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal (art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal). 1. 1. Em face da desclassificação do delito, a competência para o julgamento da causa, em razão da matéria, migrou para o Juizado Especial Criminal, o que, por consequência, impede a prorrogação da competência do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga e derroga o princípio da identidade física do juiz, pleiteado pela Defesa. 2. O Juízo a quo, ao reconhecer sua incompetência para julgar a causa quando decidiu pela desclassificação para crime inserido na competência do Juizado Especial Criminal, modificou a competência para processamento e julgamento do feito, sendo indevida a antecipação do exame da questão de mérito relativa à absolvição da conduta imputada ao réu, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, porque é possível prorrogar a competência do juízo criminal para o julgamento de crimes de menor potencial ofensivo, quando já realizada a instrução processual. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 399, §2o, do CPP. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB (OAB/DF 666.666). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015